Tribunal: TJSP
Processo: 1011069-56.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Monitória – Prestação de serviços de transporte – Incontroverso que a autora-embargada prestou serviços de transporte para a ré-embargante - Fato que, em momento algum, foi impugnado pela ré-embargante, que tinha plena ciência de que o transporte das mercadorias constantes das notas fiscais de venda tinha sido realizado pela autora-embargada e não pela empresa "Vanju Transportes Ltda. EPP" –

Ementa:
Monitória – Prestação de serviços de transporte – Incontroverso que a autora-embargada prestou serviços de transporte para a ré-embargante - Fato que, em momento algum, foi impugnado pela ré-embargante, que tinha plena ciência de que o transporte das mercadorias constantes das notas fiscais de venda tinha sido realizado pela autora-embargada e não pela empresa "Vanju Transportes Ltda. EPP" – Fato de ter constado das notas fiscais de venda das mercadorias a transportadora "Vanju", ao invés da autora-embargada, que não se mostra hábil a afastar a pretensão monitória - Eventuais irregularidades fiscais apontadas pela ré-embargante que dizem respeito à escrituração contábil da transportadora contratada e da subcontratada, não se vislumbrando qualquer óbice legal à realização do pagamento dos serviços por parte da ré-embargante - Decreto de rejeição dos embargos ao mandado que se afigurou legítimo - Recurso adesivo da ré-embargante desprovido.

Monitória – Sucumbência - Ré-embargante que deve arcar com o ônus de sua derrota - Inviável considerar-se que a autora-embargada deu causa ao ajuizamento da demanda - Ré-embargante que tinha conhecimento de que havia sido a autora-embargada a responsável pelo transporte das mercadorias por ela adquiridas, não havendo "justa causa" para a recusa do pagamento – Sentença reformada nesse ponto – Apelo da autora-embargada provido.